Tribunal: TJDFT
Processo: 0735218-10.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. IMÓVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. CDC. APLICABILIDADE. RESCISÃO DE CONTRATO. INICIATIVA DO COMPRADOR. RETENÇÃO DE VALORES. ADEQUAÇÃO. PERCENTUAL. ENCARGOS. IPTU. RESPONSABILIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA. DESEMBOLSO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. NÃO EQUIVALÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Cuida-se de recursos de apelação contra a sentença que rescindiu o contrato de promessa de compra e venda de bem imóvel havido entre as partes, com revisão de cláusulas contratuais. 1.2. Recursos em que se discute percentual de retenção devido às rés, responsabilidade pelo pagamento de IPTU, termo inicial da correção monetária e distribuição dos ônus de sucumbência.
2. A relação jurídica entabulada qualifica-se como relação de consumo, amoldando-se nos exatos termos dos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, na medida em que o autor adquire como destinatário final o imóvel comercializado pelas rés no mercado de consumo.
3. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça tem se consolidado no sentido de reputar adequada a retenção de 10% (dez por cento) dos valores pagos, ainda que a rescisão do contrato tenha se dado por iniciativa do promitente comprador, de modo que a retenção estabelecida na sentença observou os parâmetros jurisprudenciais e legais, não havendo nenhum reparo a ser feito no julgado, neste ponto, levando-se em consideração, ainda, que a vendedora fica com a propriedade do imóvel, podendo renegociá-lo, inclusive pelo preço atual.
4. Conforme jurisprudência desta Corte o pagamento de encargos incidentes sobre o imóvel, tais como taxas condominiais e IPTU/TLP, são exigíveis do comprador a partir de sua posse no imóvel objeto do contrato.
5. A correção monetária tem por finalidade apenas compensar a desvalorização inflacionária da moeda e, portanto, deve incidir a partir do desembolso da parcela, no que se refere à devolução dos valores pagos pelo consumidor.
6. Não obstante o acolhimento do pedido subsidiário impor o reconhecimento de sucumbência recíproca entre as partes, necessária, no caso, a modificação da verba disposta na sentença, por não ser a sucumbência equivalente, tendo em conta o autor teve acolhida a maior parte de seus pedidos.
7. Recurso das rés conhecido e não provido.
8. Recurso autoral conhecido e parcialmente provido.